Tribunal: STF
Processo: RE 1297893
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em juízo de retratação, à luz da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema 942 da repercussão geral, concluiu pelo “parcial provimento ao recurso para considerar os períodos de 7.8.1986 a 23.12.1986, de 9.3.1987 a 29.8.1987, de 10.2.1988 a 31.3.1991 e de 1º.4.1991 a 24.1.1995 no cômputo do tempo para aposentadoria especial em atividade médica, bem como para fins do abono permanência”.
    O acórdão desse julgamento está assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DO STF. 
    1. Na dicção do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao órgão julgador a realização de juízo de retratação, se o acórdão divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. 
    2. Conforme o paradigma RE 1.014.286/SP, o reconhecimento do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria deriva a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, operando como preceito de isonomia. 
    3. Recurso parcialmente provido.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, §§ 4º e 10, da Constituição Federal.
    Pleitei a reforma do “Acórdão quanto ao direito de conversão de tempo exercido em atividade especial em comum para fins previdenciários e quanto aos ônus sucumbenciais. Somente assim será resguardada a aplicação do art. 40 da CF na interpretação conferida pelo STF no regime de repercussão geral (Tema nº 942)”.
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Quanto à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, mediante contagem diferenciada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Tema 942 RG). (grifei)
    O acórdão desse julgamento porta a ementa abaixo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.
    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.
    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
    Destaco, ainda, que a controvérsia relativa à aplicação da contagem diferenciada de tempo de serviço - decorrente da conversão do tempo prestado em atividade especial para comum - restou esclarecida no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o aludido acórdão. Transcrevo trecho de interesse dos aclaratórios:
    “Como se depreende dos precedentes aqui colacionados, não se afigura a apontada omissão. A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. (grifei)
    Aplicando essa orientação em caso análogo, destaca-se o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942), em que se fixou tese no sentido de que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 3. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a ausência de trânsito em julgado, ou a pendência de Embargos de Declaração opostos em processo decidido sob a sistemática da repercussão geral, não impede o julgamento de recursos extraordinários em que se discute a mesma matéria. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.303.702/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/4/21).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.338.977/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/8/21; e RE nº 1.352.137/SP e ARE nº 1.220.372/SP, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, publicados no DJe de 18/2/22 e 2/3/22, respectivamente.
    Assim, merece prosperar a irresignação do recorrente, haja vista que o acórdão atacado deixou de aplicar a orientação fixada por esta Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar à autoridade administrativa que proceda à averbação do tempo de serviço comprovadamente prestado pelo autor em condições especiais, com a conversão do tempo especial em comum, observadas as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/91, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, quando o direito obedecerá à legislação complementar do ente federado.
    Fica mantido, no mais, o acórdão atacado, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, que já foram arbitrados em sua integralidade em desfavor dos réus, ora recorridos.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente